Tribunal: STF
Processo: ARE 1562098
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.342/2016. SÚMULA N.º 448, I, DO TST. A despeito das razões apresentadas pela parte reclamante, deve ser mantida a decisão regional, pela qual foi conhecido e provido o Recurso de Revista do Município reclamado, a fim de afastar o direito da trabalhadora, agente comunitária de saúde, à percepção do adicional de insalubridade em relação ao período anterior à vigência da Lei n.º 13.342/2016. No caso, tem-se que foi devidamente observada a exigência prevista no art. 896, § 1.º-A, I, da CLT, porquanto o trecho transcrito pelo recorrente é suficiente para a constatação do prequestionamento da questão controvertida e, por conseguinte, do conhecimento do apelo. Ademais, não há falarse na incidência da Súmula n.º 126 do TST como óbice à admissão do Recurso de Revista patronal, uma vez que é estritamente jurídica a questão pertinente à impossibilidade de deferimento ao empregado de adicional de insalubridade sem a necessária classificação da atividade como insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho, nos termos do art. 190 da CLT e da diretriz inserta na Súmula n.º 448, I, do TST. Agravo conhecido e não provido. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.342/2016. CONTATO COM AGENTES INSALUBRES. SÚMULA N.º 126 DO TST. No que tange ao período posterior à entrada em vigor da Lei n.º 13.342/2016, que acresceu o § 3.º ao art. 9.º-A da Lei n.º 11.350/2006, encontra-se pacificado, no âmbito desta Casa, o entendimento de que será devido o adicional de insalubridade ao agente comunitário de saúde, quando comprovado o labor em condições insalubres de forma habitual e permanente. No caso dos autos, consoante premissa fática delineada no acórdão regional, “a atividade de prevenção de doenças realizada pelo trabalhador que desenvolve a função de agente comunitário de saúde, em visitas permanentes e diárias às residências familiares, que, em várias oportunidades possuem pessoas doentes ou em estado precário de saúde, o expõe a riscos de contrair doença infectocontagiosa”. Diante desse contexto, somente com o reexame do conjunto fático-probatório, seria possível concluir que não havia o contato habitual e permanente da trabalhadora a agentes insalubres, o que é vedado pela Súmula n.º 126 do TST. Agravo conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente